Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-88.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003230-88.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MILTON FERREIRA JUNIOR - CPF: 209.280.841-91 (APELANTE), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO NÃO REGISTRADA. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal de IPTU, na qual o apelante alega ilegitimidade passiva e ilegalidade do bloqueio de valores em conta bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a legitimidade passiva do proprietário registral do imóvel em execução fiscal de IPTU; (ii) avaliar a legalidade do bloqueio de valores em conta bancária do executado.

III. Razões de decidir

3. O proprietário registral do imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU, conforme art. 34 do CTN, não tendo o apelante comprovado a efetiva transferência da propriedade.

4. A ausência de prova cabal da natureza salarial dos valores bloqueados, somada à existência de movimentações incompatíveis com conta-salário, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade.

5. A mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos é possível em determinadas situações, desde que preservado valor suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O proprietário registral do imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU, mesmo que tenha alienado o bem, se não houver registro da transferência. 2. O bloqueio de valores em conta bancária é legítimo quando não comprovada cabalmente a natureza salarial dos recursos ou quando as movimentações são incompatíveis com conta-salário."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34; CC, art. 1.245; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10228568920228110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06/03/2023; TJDF - Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MILTON FERREIRA JUNIOR
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1003230-88.2021.8.11.0010
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE JÁCIARA
, onde rejeitou a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões, alega não ser mais o dono do imóvel.
Aduz que
“Verificando-se in loco, atualmente há uma construção no lote urbano de no 8 da quadra 160, não sendo do conhecimento do Executado quem efetuou a obra”.

Assevera que “
A prefeitura não se dignou em fiscalizar quem estava construindo e se o fez, não se preocupou em atualizar o cadastro imobiliário.”
Sustenta, ainda, que
“Se houvesse organização na Prefeitura, certamente saberiam que o pedido realizado para a autorização da construção não foi firmado pelo Executado, e sim pela pessoa que adquiriu o lote. Assim como também saberia em nome de quem foi requerida a instalação do relógio para fornecimento de água para a unidade.”

Ao final pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença.

Nas contrarrazões o apelado sustenta o acerto do magistrado singular acerca do bloqueio na conta “salário”, os pressupostos de legalidade da Certidão de Dívida Ativa e da legitimidade passivo do executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por
MILTON FERREIRA JUNIOR
contra sentença proferia pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que rejeitou a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

Contra a referida
decisum
insurge-se a parte apelante alegando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal.

Necessário a contextualização para esclarecimento e julgamento do feito.

O apelado ora exequente,
MUNICÍPIO DE JACIARA
ajuizou a Ação de Execução Fiscal visando o recebimento de crédito tributário contido na Certidão de Dívida Ativa n. 202, referente ao pagamento do Imposto Predial Urbano no valor de R$: 2.343,41 (dois mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos)

Após o esgotamento de todos os meios de citação do executado
MILTON FERREIRA JUNIOR
, haja vista, todos terem sido infrutíferos, foi deferida a citação por edital conforme id. 227859705.

Na sequência, foi oposto Embargos a Execução, o qual foi acolhido extinguindo os débitos referentes a “Taxa de Limpeza Pública” e “Taxa de Expediente”, extinguindo da execução os valores referentes a tais taxas. (id. 227859714)

Posteriormente, sobreveio certidão de bloqueio de valores via SISBAJUD conforme id. 227859720

Após, o executado, ora apelante apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando não ser mais o dono do lote imobiliário cobrado na ação de execução fiscal e a ilegalidade do bloqueio da conta salário. Contudo não apresentou nenhum documento relevante que comprovasse tais alegações.

Posteriormente a Dra. Laura Dorilêo Cândido juíza de direito rejeitou a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do art. 924, II do CPC.

Irresignado, o executado ora apelante interposto o presente recurso de Apelação.

Pois bem.

Inicialmente é necessário esclarecer que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atesta a certeza e liquidez do débito tributário, sendo gerada após o não pagamento do crédito constituído e notificado ao devedor. Este documento é essencial para que a Fazenda Pública possa iniciar a execução fiscal, pois possui presunção de certeza e liquidez, conforme disposto na Lei no 6.830/80 e no Código Tributário Nacional (CTN)

No caso em tela, o apelante não acostou nenhum documento relevante que comprovasse a venda do imóvel, assim, conforme o art. 1.245 do Código Civil,
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Vejamos:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o proprietário registral do imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal para cobrança de IPTU, ainda que não detenha a posse direta do bem. Isso porque o art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. No caso, o apelante reconhece ser o proprietário registral do imóvel, não tendo comprovado a efetiva transferência da propriedade a terceiro. O simples fato de ter vendido o bem mediante instrumento particular, sem o devido registro, não afasta sua responsabilidade tributária.

Dessa forma, decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO. Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal.

(TJ-MT - AI: 10228568920228110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2023)

Resta esclarecer o bloqueio de bens na conta salário do executado ora apelante.

Como bem pontuado na sentença recorrida, o apelante não trouxe aos autos prova cabal de que os valores bloqueados sejam provenientes exclusivamente de salário. O extrato bancário juntado é incompleto e não permite aferir a origem dos valores. Ademais, conforme destacado pelo Município apelado, os bloqueios ocorreram em contas de diferentes instituições financeiras, o que enfraquece a alegação de que se trata unicamente de conta-salário.

Extrai-se, então, que a conta salário possui movimentação limitada, suas funcionalidades são reduzidas em comparação com uma conta corrente comum e o acesso aos valores é feito através de um cartão de débito, e não é permitido realizar transferências para outras contas, como o Pix.

No caso em tela, é possível observar diversas movimentações que divergem de tal conceito, restando claro a
legalidade
do bloqueio realizado e de que os valores bloqueados se tratam de proventos salariais recebidos pelo executado.

Com efeito,

“1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.”
(TJDF -
Acórdão 1796421
, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024)

Dessa forma,
CONHECO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024